Tribunal: TJBA
Processo: 8001983-45.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001983-45.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALBERTO DE SOUSA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA LIMA DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta por servidora pública municipal, integrante da carreira de Auxiliar Escolar do Município de Valença, que pleiteava o pagamento de valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sob a alegação de vínculo celetista. A sentença reconheceu a submissão da autora ao regime estatutário, nos termos da legislação municipal, e afastou a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, por conseguinte, o direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidora pública municipal, admitida mediante concurso público e submetida ao regime jurídico estatutário, faz jus ao recebimento de valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em razão de eventual anotação em sua Carteira de Trabalho e recolhimentos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de termo de posse comprova a formalização do vínculo funcional por meio do regime estatutário, próprio das relações jurídicas de direito público, o que afasta a incidência da CLT e a consequente obrigação de pagamento do FGTS.
A Lei Municipal nº 535/1961, vigente à época da admissão da servidora, e as disposições posteriores, como a Lei Municipal nº 1.369/1994 e o art. 19, § 3º da Lei Orgânica Municipal, instituem expressamente o regime jurídico estatutário para os servidores municipais de Valença.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o FGTS constitui regime garantidor exclusivo do contrato celetista, sendo inaplicável aos servidores regidos por estatuto (REsp 934.770/RJ).
Compete à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), ônus do qual não se desincumbiu, ao não comprovar vínculo celetista apto a ensejar o direito ao FGTS.
A eventual anotação do vínculo funcional na CTPS e recolhimentos administrativos pretéritos, ainda que indevidos, não alteram a natureza estatutária da relação, uma vez que o regime jurídico dos servidores públicos está vinculado à legislação específica e não à forma de execução administrativa do vínculo.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhecem, em casos análogos, a inexistência de direito ao FGTS por servidores estatutários do Município de Valença (TJ-BA – APL: 8001910-73.2020.8.05.0271; TJ-BA – APL: 0500179-72.2015.8.05.0150).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal admitido por concurso e submetido a regime estatutário não faz jus ao FGTS, benefício exclusivo dos contratos regidos pela CLT.
A anotação em CTPS e eventual recolhimento administrativo de FGTS não descaracterizam a natureza estatutária do vínculo.
Cabe ao autor o ônus de comprovar vínculo celetista, sendo incabível o pleito indenizatório na ausência de prova nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 373, I, e 485, I; Lei Orgânica Municipal de Valença, art. 19, § 3º; Lei Municipal nº 535/1961; Lei Municipal nº 1.369/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 934.770/RJ, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 20.11.2007, DJe 30.06.2008; TJ-BA, APL: 8001910-73.2020.8.05.0271, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 17.12.2021; TJ-BA, APL: 0500179-72.2015.8.05.0150, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 22.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001983-45.2020.8.05.0271
, oriundos da Comarca de Valença, em que figuram como
apelante
JOSÉ ALBERTO DE SOUSA SANTANA E ALFREDO DE SOUSA SANTANA, CÉLIA MARIA DE SOUZA SANTANA
e como apelado
MUNICÍPIO DE VALENÇA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

03